Tribunal: STF
Processo: RE 1502141
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 219):



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TEMA 1011 STF. SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA MP 513/2010. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO. 1. Tratando-se de processo oriundo da Justiça Estadual, na qual foi proferida sentença de mérito anterior a 26.11.2010, data de entrada em vigor da MP n° 513/2010, deve o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 827.996 (Tema 1011). 2. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento da causa, declinando da competência para a Justiça Estadual. 3. Sentença anulada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 256).



    Os recursos extraordinários, interpostos com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, apontam ofensa aos art. 109, I, da Constituição da República, bem como ao decidido no Tema 1.011 do STF.



    Nas razões recursais sustentam-se, em suma, pela competência da Justiça Federal para análise do interesse da Caixa Econômica Federal por se tratar de questão relativa à seguro habitacional com apólice pública.



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o teor do julgamento originário.(eDOC 335)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, decidiu em consonância a orientação fixada por esta Corte sobre o tema.



    Com efeito, em relação ao interesse da Caixa Econômica Federal e a competência para julgar causas que envolvam seguros mútuos habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o julgamento do RE-RG 827.996, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, restou assim ementado: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.



    (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)



    No caso dos autos, trata-se de ação securitária contra vícios de construção, em imóvel adquirido por meio de programa do Sistema Financeiro da Habitação (eDOC 4), com sentença de mérito proferida, em 25.08.2010, ou seja, anterior a vigência da MP 513/2010 (eDOC 219, p. 3), motivos pelos quais essa ação é alcançada pelo julgamento do RE-RG 827.996, Tema 1.011 da sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se que a tese firmada pelo Pleno do STF, em julgamento por Sessão Virtual de 19 a 26 de junho de 2020, ao julgar o RE-RG 827.996, assim estabeleceu, quanto aos limites do presente caso: 



    (...)



     1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença";. (grifo nosso)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente